Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703604-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOISES DE BARROS LIMA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Moisés de Barros Lima (ID no 17988195, págs. 1-7), contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou que o apelante, ora embargante, recolha o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 17651993, págs. 1-4). Pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar omissão, pois sustenta que a gratuidade de justiça poderia ser deferida nos termos da previsão constante no art. 97, §1o, incisos II a IX do CPC ou apenas no que tange aos eventuais honorários advocatícios que possam incidir, pois o valor seria elevado (aproximadamente R$ 10.000,00). Aduz que não deveria ser considerada apenas a renda bruta do embargante, uma vez que há descontos obrigatórios, a qual necessita ser averiguada conforme as despesas que foram apresentadas, pois estaria evidenciado que faz jus à concessão do beneficio. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a reforma da decisão para deferir-lhe a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, que seja suspensa a exigibilidade apenas dos eventuais honorários advocatícios e periciais. Contrarrazões (ID no 18212966, págs. 1-4). É o necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos declaratórios. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. Apesar de defender que haveria omissão na decisão que indeferiu a gratuidade pleiteada no recurso, deve-se ponderar que se trata de benefício excepcional que somente pode ser concedido àqueles que demonstrarem, por meio de documentos, a efetiva necessidade. A decisão objeto dos embargos de declaração analisou adequadamente os fundamentos apresentados pelo embargante com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência de renda, conforme se verifica no ID no 17651993, págs. 1-5. Todos os elementos documentais apresentados pelo embargante, tanto no que tange ao seu rendimento mensal quanto às despesas familiares foram adequadamente considerados, motivo pelo qual conclui-se que não se enquadra nos critérios necessários à concessão da gratuidade de justiça. Nesse cenário, não subsiste a omissão apontada pelo embargante, cujo intuito é rediscutir a questão já apreciada, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial. (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014)”. [grifado na transcrição]. Desse modo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. DISPOSITIVO Conheço os embargos declaratórios e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. Aguarde-se o prazo concedido ao embargante/apelante para providenciar o recolhimento do preparo (ID no 17651993, pág. 4). Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO